Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700746-20.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: MAX ANTUNES ALMERIM DESPACHO Ante as justificativas apresentadas (id 38624764), restituo à agravada o prazo para contrarrazões. I. Brasília/DF, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR